Tribunal: TJMT
Processo: 1045988-47.2025.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045988-47.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WALLACE BRUNO SA TELES SANTANA - CPF: 085.993.725-99 (EMBARGADO), FRANCISCO DE PAULA NASCIMENTO E SILVA - CPF: 038.260.411-35 (ADVOGADO), CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A. - CNPJ: 53.420.564/0001-40 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – CONTRATO DE INTERNET – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – MANUTENÇÃO INDEVIDA DO VÍNCULO – CIÊNCIA PRÉVIA DA FRAUDE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – LEGITIMIDADE PASSIVA EVIDENCIADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CLIENT CO SERVIÇOS DE REDE NORDESTE S.A. em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, conheceu e desproveu a Apelação Cível, mantendo integralmente a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral, ajuizada por WALLACE BRUNO SÁ TELES SANTANA.

Em suas razões de Id. 342490379, a embargante sustenta a existência de omissão relevante no acórdão, afirmando que o Colegiado teria deixado de enfrentar, de forma expressa, a tese de ilegitimidade passiva, fundada no art. 60, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, ao argumento de que a Client Co teria adquirido, no contexto da recuperação judicial da OI S.A., Unidade Produtiva Isolada (UPI), circunstância que afastaria qualquer sucessão de obrigações, inclusive de natureza consumerista.

Alega que a ausência de manifestação específica sobre esse ponto configura violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF), além de impedir o necessário prequestionamento, requerido para fins de interposição de recursos excepcionais.

Requer, assim, o suprimento da alegada omissão; o reconhecimento da ilegitimidade passiva da embargante, com atribuição de efeitos modificativos ao julgado; ou, subsidiariamente, o enfrentamento expresso da matéria para fins de prequestionamento, nos termos dos arts. 1.022 e 1.025 do CPC.

Em contrarrazões de Id. 344728361, o embargado pugna pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não teria havido enfrentamento expresso da tese de ilegitimidade passiva, fundada no art. 60, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, em razão da aquisição de Unidade Produtiva Isolada no contexto da recuperação judicial da OI S.A.

Pois bem. Sem razão.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

Diversamente do que sustenta a embargante, o acórdão recorrido enfrentou de forma direta, clara e suficiente a controvérsia relativa à legitimidade passiva, inclusive afastando expressamente a incidência do art. 60, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, ao reconhecer que a responsabilidade atribuída à recorrente não decorre da contratação originária, mas de condutas próprias, posteriores, já sob sua gestão.

Para que não subsista qualquer dúvida - inclusive para fins de prequestionamento -, transcrevo fielmente o trecho do voto condutor do acórdão, no ponto específico da discussão:

“I. Da Legitimidade Passiva da Recorrente

Sustenta a apelante, em preliminar, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que os fatos narrados pelo recorrido seriam anteriores à sua constituição como empresa e à aquisição da base de clientes da antiga Oi S.A., no bojo de processo de Recuperação Judicial, nos termos do art. 60, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005.

Todavia, a argumentação não se sustenta.

Entretanto,
como bem asseverado pelo Juízo de origem, a presença da ré no polo passivo é plenamente justificada, considerando que a autora lhe atribui a manutenção de cobrança indevida, mesmo após comunicação formal da fraude, atuação essa contemporânea à gestão da apelante.

Ficou evidenciado nos autos, com base em provas documentais e também pelas reclamações junto ao SAC da demandada, que o autor foi vítima de fraude na contratação de plano de internet em nome próprio, em endereço estranho à sua residência, tendo o contrato sido mantido ativo mesmo após ciência inequívoca da empresa fornecedora — ora apelante — acerca da inexistência de vínculo jurídico entre as partes.

Assim,
tanto a legitimidade quanto a responsabilidade da recorrente não derivam do ato originário da contratação fraudulenta, mas sim da persistência abusiva na manutenção do contrato e cobrança indevida, mesmo após ciência inequívoca da inexistência de vínculo jurídico.

O comportamento omissivo da empresa - ao manter vínculo fraudulento, recusar o cancelamento, insistir na cobrança e exigir pagamento de valores em nome do recorrido - revela grave violação aos deveres anexos ao contrato, em especial o de cooperação, lealdade e confiança, que são imanentes às relações de consumo (CDC, art. 6º, III e art. 4º).”
(destaquei)

Os trechos evidenciam, de modo inequívoco, que a tese jurídica invocada nos embargos foi expressamente analisada e rejeitada, não havendo falar em omissão, obscuridade ou contradição.

Nesse passo, observa-se que o acórdão embargado solucionou de maneira clara e fundamentada a controvérsia, inexistindo qualquer omissão ou contradição a ser sanada. A irresignação traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não encontrando guarida no rol restritivo do art. 1.022 do CPC.

No que concerne ao prequestionamento, é pacífico que não se exige a citação literal de dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido decidida, como de fato o foi, direta ou indiretamente.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026